Tribunal: TJES
Processo: 5005078-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005078-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005078-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. INDEVIDO RATEIO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais em favor de escrivã de serventia judicial não oficializada, relativas a processo de execução em que a autarquia foi sucumbente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública Estadual responde pelo pagamento de custas processuais em serventia judicial não oficializada; (ii) estabelecer se o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 padece de inconstitucionalidade por suposta confusão patrimonial; (iii) determinar se é válida a expedição de RPV de ofício pelo magistrado; e (iv) verificar a aplicabilidade do teto constitucional de remuneração e a necessidade de rateio proporcional das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A serventia judicial em que tramitou o processo de execução era não oficializada à época da prática dos atos processuais, o que atrai a incidência do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, impondo à Fazenda Pública sucumbente o pagamento das custas.

4. A natureza privada da serventia judicial não oficializada afasta a ocorrência de confusão patrimonial, pois não há identidade entre credor e devedor, sendo inaplicável o art. 381 do Código Civil.

5. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, não violando a autonomia financeira do Poder Judiciário nem o art. 31 do ADCT da Constituição Federal.

6. É legítima a atuação ex officio do magistrado para determinar a expedição de RPV destinada ao pagamento de custas de serventia não oficializada, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal.

7. O teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal é inaplicável às custas de serventia não oficializada, por não se tratar de remuneração paga diretamente pelos cofres públicos.

8. Inexiste necessidade de rateio proporcional das custas quando os atos processuais que lhes deram origem foram integralmente praticados em período anterior à oficialização da serventia, sendo irrelevante a tramitação posterior em ação autônoma apensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública Estadual sucumbente responde pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramita em serventia judicial não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A natureza privada da serventia não oficializada afasta a ocorrência de confusão patrimonial e a aplicação do teto remuneratório constitucional.

3. É válida a expedição de RPV de ofício para pagamento de custas de serventia judicial não oficializada.

4. Não há rateio proporcional das custas quando os atos processuais foram praticados integralmente antes da oficialização da serventia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 51/94; Lei Federal nº 8.935/94, arts. 29, I, e 48, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.04.2021; TJES, Apelação nº 024140095217, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15.10.2019; TJES, AI nº 5003986-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03.07.2024; TJES, AI nº 5005397-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 25.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, com vistas à reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da demanda tombada sob o n.º 0034368-13.2013.8.08.0024, determinou a expedição de RPV para a requisição de pagamento referente a custas de auxiliar da justiça, em favor da terceira interessada,
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
(ora Agravada), em razão de sua atuação como escrivã em serventia judicial não oficializada.

Nas razões de seu recurso, o Agravante sustenta, em breve síntese, que:
(i)
é inconstitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, haja vista a confusão patrimonial (art. 381, CC);
(ii)
é vedada a execução de ofício, sem iniciativa da credora;
(iii)
é necessária a manifestação quanto à destinação dos recursos, haja vista a obrigatoriedade de rateio entre os demais beneficiários; e
(iv)
deve ser observada a limitação da remuneração ao teto constitucional.

A decisão de ID 14973014
indeferiu o efeito suspensivo pleiteado
.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado na decisão liminar de ID 14973014, sendo de rigor o desprovimento do recurso, pelas razões que passo a explicitar.

Depreende-se dos autos que, após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido autoral, o magistrado de origem proferiu decisão determinando a intimação do agravante para o pagamento integral da despesa processual, em favor da escrivã
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Para tanto, o julgador singular considerou que “
compete ao Executado o pagamento das custas finais. Isso porque a oficialização da Serventia ocorreu em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, e
estes autos
teve todo seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, motivo pelo qual deve haver a contraprestação na forma de pagamento de custas
”.

Logo, a controvérsia cinge-se em examinar se a autarquia previdenciária deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais remanescentes em favor da agravada, escrivã de serventia não oficializada, durante o trâmite da demanda originária, por ter sido a parte sucumbente. Ademais, caso verificada a responsabilidade do recorrente, deve ser averiguada a necessidade de distribuição proporcional (rateio).

No caso, a serventia em que o processo originário tramitou era efetivamente cartório não oficializado, até novembro de 2016, de forma que compete à autarquia ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, ainda, arcar com o pagamento das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia.

A oficialização da serventia pode ser observada no seguinte ato normativo (Resolução nº 024/2016 - de 28 de novembro de 2016):

Art. 1º –
Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sra. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94
.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Assim, ainda que a partir do referido marco temporal tenha sido oficializada a serventia, os atos praticados anteriormente devem ser objeto de contraprestação, não sendo cabível falar em confusão, haja vista a previsão da Lei 9.974/2013:

Art. 20. [...] § 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Ora, o citado dispositivo legal, ao contrário do asseverado pelo recorrente, não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários.

Em verdade, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na demanda originária.

Nesse sentido, saliento que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo e suas autarquias responderão pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não oficializada. Senão, vejamos:

[...] 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

[...] II.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
[...] IV.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.
A
rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

[...] 5.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130401235, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

À luz do posicionamento jurisprudencial adotado por este Sodalício, não merece guarida o argumento do agravante de que a obrigação de pagar custas configura o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), sendo aplicável ao caso o disposto no §1º do art. 20 da Lei n.º 9.974/2013.

Ademais, corroborando a constitucionalidade do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, ressalto que a condenação do ente público ao pagamento das custas
“[...]
não representa qualquer afronta ao art. 31 do ADCT da CF⁄88, norma esta que apenas proíbe que o titular de serventia extrajudicial que tenha optado pela judicialização retorne à situação anterior; pelo contrário, com ela convive harmonicamente, eis que a norma permite que aquele que não tenha optado pela judicialização assim continue até que a serventia fique vaga
[...]”
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100308634, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 02/12/2015).

Trata-se, inclusive, do mesmo posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
[...] (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)

Sendo assim, não há que se falar no instituto da confusão, uma vez que, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, tem-se que tais serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, servindo o pagamento em exame justamente como retribuição pelo trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

Via de consequência, a natureza privada da malfadada serventia não oficializada afasta qualquer argumentação no sentido da confusão patrimonial, haja vista que não há mistura entre a figura do devedor e do credor, notadamente quando o credor não integra efetivamente o ente estatal.

Quanto à alegação de suposta nulidade decorrente da expedição do RPV de ofício, sublinho que esta Corte de Justiça já assentou, há muito, a possibilidade de atuação
ex officio
do julgador em casos como o vertente, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. LC 595/2011. INAPLICABILIDADE. DIVISÃO PROPORCIONAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE DE OFÍCIO. TETO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I – A omissão que enseja o manejo do recurso de agravo de instrumento tem lugar quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao julgamento do feito. II – A legislação trazida pelo ente estatal para aduzir a destinação incorreta da verba buscada pela recorrida, não tem lugar na hipótese de discussão sobre custas judiciais, na medida em que ela versa sobre taxas judiciárias da atividade notarial. III – A divisão proporcional das custas pode ocorrer quando o feito tramitar parte do tempo em serventia não oficializada. Pelo andamento do feito é possível perceber que durante demasiado tempo o feito permaneceu em cartório não oficializado, logo, por esse tempo deverá ser pago as custas. A decisão recorrida já promove o devido rateio. IV –
Segundo iterativa jurisprudência deste Sodalício, pode o magistrado determinar de ofício a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento das custas de serventia não oficializada, como ocorre com a determinação de pagamento dos demais agentes processuais, como por exemplo o perito.
V – Inaplicável o teto constitucional a serventia não oficializada, nos termos do entendimento uníssono deste Tribunal de Justiça. VI – Recurso provido, mas sem efeito infringente. (TJES. 5003986-72.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 03/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS. RPV. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A expedição de RPV de ofício para pagamento de custas processuais não viola o devido processo legal.
[...] (TJES. 5005397-19.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. HELOISA CARIELLO. DATA 25/10/2024)

Ademais,

a despeito da alegação de que deve ser observado o teto constitucional de remuneração dos servidores públicos, tenho que, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, não há que se falar em remuneração direta pelos cofres públicos, o que afasta a aplicação do limite remuneratório previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal.

Por fim, o Agravante sustenta, em sua tese subsidiária, a necessidade de rateio das custas processuais, argumentando que parte significativa da tramitação ocorreu após a oficialização da serventia.

Contudo, a análise pormenorizada dos autos revela que tal argumento parte de uma premissa equivocada. As custas objeto da presente cobrança, conforme Guia de Conta de Custas nº 924093395, referem-se, exclusivamente, ao Processo de Execução Contra a Fazenda Pública nº 0034368-13.2013.8.08.0024.

É fundamental distinguir os trâmites deste processo daqueles ocorridos nos autos apensos dos Embargos à Execução (nº 0009659-74.2014.8.08.0024).

O Processo de Execução foi ajuizado em 09 de setembro de 2013. Os atos processuais pertinentes a esta demanda — autuação, citação e demais diligências iniciais — foram integralmente praticados pela então Escrivã em período que a serventia era, inquestionavelmente, não oficializada.

A tramitação processual posterior a novembro de 2016 ocorreu no bojo dos Embargos à Execução, que constituem ação de conhecimento autônoma e terão seu próprio cálculo de custas em momento oportuno.

Dessa forma, a tese de rateio proporcional é inaplicável ao presente caso. Não há que se falar em dividir ou ratear os valores, pois as custas em cobrança remuneram, especificamente, o trabalho realizado no processo de execução, cujo impulso processual se deu integralmente sob a égide do regime não oficializado.

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, que afasta a necessidade de divisão quando o trâmite do feito se deu no período anterior à oficialização:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CARTÓRIO JUDICIAL NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS REMANESCENTES DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013.
NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELO SUCUMBENTE. RESSALVA DO ART. 31 DO ADCT. CONFUSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO NÃO ATINGIDO.
DIVISÃO PROPORCIONAL DE CUSTAS. INDEVIDA. TRAMITAÇÃO NO PERÍODO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça vem reiteradamente consignando que nos feitos que tramitam na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não-oficializada. 2. O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual, 9.974/2013, a qual, em seu Art. 20 § 1º, estabelece que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 3. O Art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no Art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. ADCT. Precedente deste TJES. 4. O Estado agravante, apesar de intimado, deixou de efetuar ou se manifestar sobre o pagamento das custas processuais remanescentes, motivo pela qual o magistrado apenas homologou o valor contido no cálculo elaborado pela Contadoria do juízo e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para implementar o pagamento desta despesa processual em favor da escrivã Inês Neves da Silva Santos, na forma do Art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, de modo que não há o que se falar em expedição de RPV de ofício. 5. O teto remuneratório não foi atingido, por certo, já que o valor discutido das custas é irrisório.
6. Não há que se falar em divisão proporcional das custas se a tramitação do feito se deu no período anterior à oficialização. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJES; AI 5007474-35.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abre; Publ. 19/02/2024)

Portanto, a conta de custas impugnada está correta, pois reflete a contraprestação devida pelos serviços efetivamente prestados pela serventuária no processo de execução, antes da estatização da unidade judiciária. A tramitação posterior, ocorrida nos autos em apenso (Embargos à Execução), gerará uma obrigação de custas distinta, a ser apurada em momento próprio.

Por tais razões, rejeita-se a tese subsidiária de divisão proporcional das custas.

Por todo o arrazoado, revela-se imperiosa a manutenção do
decisum
recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.